Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737892-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 207787038, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0730399-64.2021.8.07.0001, proposto por DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “I - Da executada Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro Ao ID 205166100, foi acostado extrato SisbaJud no qual se vê o bloqueio de R$ 1.371,54. Em sua impugnação de ID 206288659, a executada informou que, nos autos dos embargos a esta execução, foi proferida sentença desconstituindo o título executivo. Sem prejuízo, sustentou que o valor impugnado deveria lhe ser restituído em razão de garantir apenas reduzidíssimo percentual da dívida. Resposta da parte autora, aos IDs 207085592 e 207614653. É o relatório do necessário. De fato, compulsando os autos dos embargos 0748186-38.2023.8.07.0001, tem-se que, ao ID 202644089, foi proferida sentença julgando-os procedentes para declarar a inexigibilidade do título. Da referida sentença, entretanto, foi interposta apelação, ainda não apreciada. Assim, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença dos embargos antes de se determinar eventual transferência do valor bloqueado à parte autora. Sem prejuízo, ao CJU para intimar o executado a, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, trazendo procuração de outorga de poderes atualizada, uma vez que a acostada ao ID 202272060 é datada de setembro de 2022, sob pena do processo prosseguir à sua revelia, com a publicação dos atos no Diário de Justiça, conforme art. 76, II, c/c art. 111, ambos do CPC. (...)”. Em suas razões recursais, informa o executado tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual foi rejeitada a impugnação à penhora da quantia de R$ 1.371,54 de suas contas bancárias, bloqueada por meio do sistema SISBAJUD, na forma da decisão retro. Argumenta, em linhas gerais, que o valor bloqueado é ínfimo em relação ao débito principal, superior a R$ 400.000,00, e que a manutenção da penhora viola o art. 836 do CPC e o item 2.2 da decisão de ID Num. 101705447, que prevê expressamente o desbloqueio de valores ínfimos. Afirma que há tratamento diferenciado entre as partes e violação ao devido processo legal, pois anteriormente foi determinada a restituição da quantia de R$ 88,60 bloqueada de outro executado, sob o argumento de que este valor não corresponde a 1% (um por cento) do valor da causa. Alega que o valor bloqueado é necessário para garantir a manutenção da agravante, entidade sem fins lucrativos. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de gratuidade judiciária e requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação do valor bloqueado em favor da agravante e pela suspensão da execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada pela agravante, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, caso seja desbloqueada a quantia penhorada, não há possibilidade de reversão da decisão. Dessa forma, é prudente que se aguarde o julgamento colegiado do recurso para que seja determinada eventual liberação de valores. Ademais, na decisão de ID Num. 210347556 o d. Juízo a quo determinou que seja aguardado o julgamento dos embargos à execução antes de determinar a liberação de valores em favor do exequente. Assim, não se verifica o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 15:06:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora